Tribunal: TJES
Processo: 0012294-48.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012294-48.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LORRAN SENA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012294-48.2021.8.08.0035

APELANTE: LORRAN SENA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO
D
A DEFESA
.

TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
.
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35, DA LEI DE ENTORPECENTES.

ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEMONSTRADAS
.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NECESSIDADE DE REDIMENSIONAMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

2. Hipótese na qual o réu, em interrogatório, confessou a traficância e informou que realizava a venda de substâncias entorpecentes há 03 (três) anos com o adolescente.

3. Verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa do vetor circunstâncias do crime, sob o fundamento de que “
devem sopesar em desfavor do réu, eis que praticada com a participação de um menor de idade
”.
Constata-se que o magistrado
a quo
utilizou uma das causas de aumento previstas no art. 40, da Lei nº 11.343/06, para exasperar a pena-base, não se constatando qualquer incorreção na fundamentação empregada pelo magistrado
a quo.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012294-48.2021.8.08.0035

APELANTE: LORRAN SENA SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: DEIVID PIRES NOVAIS - ES18939

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LORRAN SENA SANTOS

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 4563437, pp. 259-263), por meio da qual fora condenado à pena de 08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa, em razão da prática dos delitos descritos nos arts. 33,
caput
, e 35, c/c o art. 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais (Id. 4563437, pdf.razões-contrarrazões, pp. 15/31), o apelante pugna pela absolvição quanto ao delito previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, argumentando que não há provas a respeito da estabilidade e permanência da associação. Em relação à dosimetria, pugna pelo redimensionamento da pena relativa ao delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Emerge da Denúncia que, no dia 27.7.2021, por volta das 22h30, Policiais Militares informados de que havia indivíduos portando armas de fogo na Rua Getúlio Vargas, Bairro 23 de Maio, em Vila Velha/ES, prosseguiram até a mencionada via, onde avistaram o apelante e o adolescente Cleilson juntos.

Segundo ainda consta dos autos, percebendo que o DENUNCIADO e o adolescente Cleilson, ao verem os Policiais Militares, empreenderam fuga e que um deles portava uma arma de fogo em uma bandoleira, saíram em perseguição a eles e, após solicitarem reforço, conseguiram alcançá-los e abordá-los juntos em um dos quartos da residência de portão cinza na qual haviam entrado, que Cleilson e LORRAN
alegaram
pertencer a ‘André’.

Ao verificarem o quarto em que LORRAN e o menor Cleilson estavam, os Policiais Militares encontraram próximo ao adolescente a arma de fogo de fabricação caseira, 48 (quarenta e oito) munições calibre .40, 12 (doze) munições calibre .38 Special e 02 (dois) carregadores, e próximo a cama em que LORRAN estava deitado 369 (trezentos e sessenta e nove) ‘buchas’ de maconha, a 01 (uma) faca com odor de substância entorpecente, 01 (uma) balança de precisão e R$320,00 (trezentos e vinte reais em espécie).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Noutro giro, para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)"

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)"

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”.

(TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019)."

Na hipótese vertente, o apelante não se insurge contra a condenação relativa ao tráfico de drogas, mas somente no tocante à condenação pelo crime do artigo 35, da Lei de Entorpecentes.

Destarte, a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (45511580), no Auto de Apreensão (vol. 01, p.4/5), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e no Laudo de Exame Químico (vol. 01, pp. 225), atestando a apreensão de 369 (trezentos e sessenta e nove) buchas de maconha, com massa total de 549,6 gramas.

No tocante à
autoria
, ao contrário da afirmação da defesa, entendo que ficou devidamente comprovada a estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a traficância.

Observa-se que o réu, em interrogatório, confessou a traficância e informou que realizava a venda de substâncias entorpecentes há 03 (três) anos com o adolescente Cleilson, senão vejamos:

"(...) que os fatos narrados são verdadeiros; que o acusado se encontrava dentro da casa de André; que os policiais entraram na residência; que a droga seria de Cleilson há pouco tempo; que o acusado ajudava Cleilson a vender droga; que a arma de fogo seria de Cleilson, e que o mesmo teria comprado para proteger os dois;
que estavam há 3 anos vendendo drogas
(...) – grifo nosso. (...)”

Adite-se, ainda, que fora encontrada uma arma de fogo no quarto no qual estavam o apelante e o adolescente, tendo o réu afirmado que a arma havia sido comprada por Cleilson para a defesa de ambos, denotando que havia uma proteção mútua entre o apelante e o seu comparsa adolescente.

Não bastasse, o adolescente, quando interrogado perante o Delegado de Polícia, declinou a associação com o apelante, especificando o modo como adquiriam as substâncias entorpecentes e realizavam o fracionamento, senão vejamos:

“ (...) que está em guerra devido ao tráfico com o “frajola” pertencente ao bairro Terra Vermelha; que tanto o declarante como Lorran são os responsáveis pela venda de maconha no local, sendo que vendem maconha em pedaços maiores de R$ 20,00 (vinte reais); que a maconha é comprada em tablete de aproximadamente 250 gramas pelo valor de R$ 600,00, sendo depois desmembrada em pedaços menores de aproximadamente 4 gramas pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais). (...)”

Nesse contexto, foram produzidas provas no sentido de identificar o ânimo de vontades dos réus, em caráter de estabilidade, destinado à venda de entorpecentes, motivo pelo qual mantém-se a condenação pela prática do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Prosseguindo, em relação ao delito previsto no art. 33, da Lei n 11.343/06, o apelante pugna pelo redimensionamento ao mínimo legal.

Verifica-se que a pena-base foi exasperada em razão da avaliação negativa do vetor circunstâncias do crime, sob o fundamento de que “
devem sopesar em desfavor do réu, eis que praticada com a participação de um menor de idade
”.

Constata-se que o magistrado
a quo
utilizou uma das causas de aumento previstas no art. 40, da Lei nº 11.343/06, para exasperar a pena-base, não se constatando qualquer incorreção na fundamentação empregada pelo magistrado
a quo.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, porém, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ, a pena remanescerá em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV (emprego de arma de fogo), da Lei nº 11.343/06, mantém-se a exasperação mínima em 1/6 realizada em sentença, de modo que a pena atingirá o patamar de
05 (cinco) anos, 10 (dez) meses de reclusão e
583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Aplicando-se o concurso material de crimes, a pena definitiva do réu perfará
08 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.283 (mil duzentos e oitenta e três) dias-multa.

Em relação ao pleito de aplicação do tráfico privilegiado, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a simultânea condenação por associação para o tráfico é óbice à incidência da redutora prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, por caracterizar dedicação a atividades criminosas. (AgRg nos EDcl no HC n. 769.110/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)